Tribunal: TJMT
Processo: 0006255-85.2011.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006255-85.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), JOACIR BERGAMIN - CPF: 631.748.801-06 (EMBARGANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO PARCIALMENTE PROVIDO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA – DEVER DE REPARAÇÃO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – DOCUMENTO NOVO E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
JOACIR BERGAMIN
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 128599166 que, por unanimidade, conheceu o recurso e deu parcial provimento ao recurso de apelação interpostos pelo Embargado.

Alega os embargantes (id. 129846697), que o Acórdão foi contraditório por deixar de observar documento novo, defende que este documento comprova sua ilegitimidade passiva. Argumenta que as obrigações que lhe foram impostas, se revelam impossíveis de serem cumpridas diante de sua ilegitimidade passiva, pois nunca exerceu posse do imóvel rural que resultou no objeto da infração ambiental.

Sustenta ainda que as provas testemunhais foram claras quanto a sua ilegitimidade passiva, porquanto o seu nome apenas surgiu no Auto de Infração porque ele estava, no dia da fiscalização na condição de prestador de serviço instalando grades para o proprietário Claudinei.

Em outro norte, aduz a ocorrência do seu cerceamento de defesa no momento que foi proferida a sentença, mormente porque o processo não estava apto para julgamento, por haver pedido de produção de prova pericial na área objeto do litígio.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar a contradição, erro material e a omissão apontadas, atribuindo efeitos infringentes aos embargos.

Contrarrazões apresentada pelo Embargado em id. 130320685.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – Id. 128599166 que, por unanimidade, conheceu o recurso e deu parcial provimento ao recurso de apelação interpostos pelo Embargado.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA – DEVER DE REPARAÇÃO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovada a realização de desmatamento de floresta nativa sem autorização do órgão competente, deve ser reformada a sentença que não reconhece a responsabilidade do agente causador do dano, porquanto a ampla tutela do meio ambiente encontra guarida constitucional, sendo indisponível o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).

2. Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva que não se reveste de robustez probatória apta a desconstituir a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos.

3. O Auto de Infração que devidamente identifica e individualiza o local do dano, sua ocorrência e sua autoria, não padece de qualquer nulidade.

4. De acordo com a Súmula n° 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano.

5. Conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

Em suma, as razões recursais do embargante resume-se em dois pontos, o primeiro documento novo que comprova a sua ilegitimidade passiva no presente litigio, e o segundo, referente ao cerceamento defesa ao proferir a sentença sem a produção de prova pericial.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que ambos pedidos não foram apresentados antes da análise do apelo.

Especialmente quanto ao suposto documento novo (compromisso compra e venda – datado no ano 2021), que comprovaria a ilegitimidade passiva do embargante no presente autos, não merece prosperar, uma vez que a matéria sobre a ilegitimidade passiva foi apreciada com as provas que tinham nos autos naquele momento, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“[...]
Como questão preliminar, o recorrido alega sua ilegitimidade passiva, aduzindo não ser proprietário ou possuidor do imóvel rural em que ocorreu o dano ambiental, razão pela qual não poderia ser por ele responsabilizado.

Em suas alegações, o recorrido defende exercer atividade comercial ligada ao ramo da metalúrgica, razão pela qual, por cerca de dois anos e de forma intercalada, teria comparecido ao imóvel rural com a única função de prestar seus serviços.

Tal declaração foi corroborada em audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidos os Srs. Deorides Abeck e Ariberto José Lunardi, que se apresentaram, respectivamente, como motorista contratado pelo recorrido e como funcionário do mesmo (id. 26607988, p. 2).

Não foi apresentada, no entanto, qualquer documentação comprobatória nesse sentido
, capaz de elidir as presunções de legitimidade e de legalidade dos atos administrativos, os quais registraram de maneira suficientemente clara a ocorrência do dano ambiental e a atribuição de sua autoria ao recorrido.

Elencam-se, nesse sentido, o Auto de Inspeção n. 150034 (20.09.2011); o Auto de Infração n. 103460 (29.09.2011); o Termo de Embargo n. 102453 (29.09.2011); e Relatório Técnico n. 366/DUDS/SUF/SEMA/11 (28.09.2011).

O cotejo das provas produzidas nos presentes autos não permite a desconsideração dos indícios de autoria fornecidos pelo órgão ambiental competente, tendo em vista que, pelo recorrido, foram apresentadas apenas declarações pessoais e testemunhais
, sem a juntada de um único documento nos autos que comprovasse a suposta prestação de serviços na área em que se deu o dano ambiental.

Por não ter sido suficientemente desconstituída a autoria do dano ambiental, bem documentada e comprovada nos autos, afasto a preliminar aventada.

É como voto.

Logo, o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022